Tribunal: TJMT
Processo: 1029052-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029052-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDINETE PEREIRA SOARES - CPF: 171.922.771-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA N. 1.150/STJ). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA N. 42/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual em ação de indenização por danos materiais, relativa a valores supostamente não transferidos de conta do PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o Banco do Brasil S/A é parte legítima para responder à ação em que se discute falhas na gestão da conta PASEP da parte agravada; e (ii) se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 1.150, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para ações que envolvam falhas na prestação de serviços relacionados à gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de rendimentos creditados.

4. A competência para julgar a demanda é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula n. 42/STJ, em razão da ausência de interesse direto da União e da participação de sociedade de economia mista no polo passivo.

5. Não há elementos nos autos que justifiquem a reforma da decisão de primeiro grau, permanecendo intactos os fundamentos adotados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços em contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações envolvendo a responsabilidade do Banco do Brasil S/A como administrador de contas do PASEP, com fundamento na Súmula n. 42/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 205; CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 319 e 337; Súmula n. 42/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Tema n. 1.150; TJ-MG, AC 5006400-30.2017.8.13.0480, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 13/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1019299-05.2021.8.11.0041, proposta pela Recorrida, rejeito
u
as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de origem, já que o PASEP é administrado pelo Conselho-Diretor, órgão colegiado da União, sem tenha qualquer interferência sua.

Salienta que o cálculo da correção monetária do saldo credor das contas vinculadas dos participantes, bem assim o percentual dos juros incidentes, nos períodos reclamados pela Recorrida, foi determinado pelo Conselho-Direito do Fundo, sendo que ele apenas operava o sistema.

Aduz que a jurisprudência tem entendimento pacificado no sentido de que é mero operador do Programa e, portanto, não é legitimado passivo nas ações que versem sobre o PASEP.

Assevera que, segundo o decidido no Tema n. 1.150, pelo STJ, o Banco do Brasil S/A não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidos pelo Conselho-Diretor do PASEP.

Sustenta que a Justiça Federal é competente para processar e julgar as demandas envolvendo o PASEP.

Por fim, pugna pela concessão da tutela recursal ou, subsidiariamente, do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo pleiteado não foi concedido (id. 246249177, págs. 01/04).

A Recorrida não apresentou as contrarrazões (id. 251847157, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, t
rata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1019299-05.2021.8.11.0041, proposta pela Recorrida, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça.

Denota-se dos autos de origem que Edinete Pereira Soares propôs a Ação de Indenização por Danos Materiais, contra o Banco do Brasil S/A, alegando que solicitou ao Requerido a microfilmagem do extrato do PASEP, concernente ao período de 1972 a 1999, constatando que, no período de 18/08/1988, tinha um saldo de Cz$ 35.996,00 (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e seis cruzados) que não foi transferido para o ano de 1999, ficado “zerada” sua conta.

Salientou, na inicial, que, em vista de o Requerido não ter gerido o fundo de forma adequada, deve ser condenado ao pagamento do valor a que tem direito, devidamente atualizado.

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação, suscitando as preliminares de ilegitimidade passiva, pois o PASEP é administrado pelo Conselho Diretor, órgão colegiado da União e de incompetência da Justiça Comum Estadual, posto que cabe à Justiça Federal processar e julgar as demandas envolvido o referido Programa.

O Julgador singular, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Por esses fundamentos, afasto as preliminares. (Sic).

Contra essa decisão, o Banco do Brasil interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Da análise do caderno processual, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.895.936/TO, na sistemática dos recursos repetitivos, Tema n. 1.150, firmou a tese de que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute possível falha na prestação do serviço, referente à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Direito do Programa. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

1.

(...).

TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS

15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses:
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) (...). (Negritei).

No caso em tela, verifico que a Recorrida, na ação de base, defendeu que o Agravante não transferiu o saldo existente na conta PASEP, no ano de 1988 – Cz$ 35.996,00 (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e seis cruzados) – para o ano seguinte.

Dessa forma, é evidente que a discussão travada na ação de base diz respeito a “desfalques” na conta PASEP da Agravada.

Sendo assim, o Recorrente é legitimado a figurar no polo passivo da ação de origem.

Registro que não há interesse da União na discussão, pois esta diz respeito à responsabilidade do Banco do Brasil acerca da administração da conta em que realizados os depósitos do PASEP de titularidade da Agravada.

No que se refere à incompetência da Justiça Estadual para julgar o processo de origem, tenho que também não merece acolhimento, porque, afastado a legitimidade da União para figurar no polo passivo da lide, tem-se a prevalência da sociedade de economia mista, conforme estabelece a Súmula n. 42, do STJ,
in verbis
:

Súmula 42 – Compete a justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que e parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.

Sendo assim, é certo que a competência da Justiça Comum Estadual deve prevalecer no presente caso face à competência residual.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PASEP. DESFALQUE. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA N. 42/STJ.
Nas ações ajuizadas com o fim de reaver alegados desfalques na conta do PASEP e versando a discussão judicial sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores confiados à instituição financeira, conclui-se pela sua legitimidade passiva a ensejar a competência da Justiça Comum estadual, para o processo e julgamento do feito, em atenção à Súmula n. 42/STJ.
Ocorreu falha na prestação de serviços bancários, tendo em vista que foram transferidos valores do PASEP da autora para beneficiário diverso. Assim se regula, portanto, a matéria pelo disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor diante de tal hipótese, fundada na teoria do risco da própria atividade. A responsabilidade do banco decorre do próprio risco da atividade, tratando-se de fortuito interno, pertinente à falha em procedimento de segurança, da qual não pode decorrer qualquer prejuízo ao consumidor. Simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não ensejam indenização por dano moral. (TJ-MG - AC: 50064003020178130480, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023). (Negritei).

Por tais considerações, o não provimento do presente Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024